Tribunal: CARF
Processo: 11065.904232/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-05-05

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.904232/2010-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.038 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de abril de 2021
Recorrente
FLECKSTAN PARTICIPAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. APROVEITAMENTO DE IRRF NA APURAÇÃO DE
LUCRO
TRIBUTÁVEL
DE
PERÍODO-BASE
POSTERIOR.
IMPOSSIBILIDADE.
Em observância ao regime de competência, o reconhecimento de receitas e das
correspondentes retenções de IRRF de pessoa jurídica tributada com base no
lucro real deve ser feito no encerramento de cada período de apuração em que
foram geradas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Marcelo José Luz de Macedo.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.904232/2010-81
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.038 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.904232/2010-81

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto parcialmente o relatório produzido pela
DRJ/BHE, complementando-o ao final.
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório n° rastreamento 863095222, emitido em 19/05/2010, referente ao crédito de
saldo negativo de IRPJ apurado no 4° trimestre de 2003, no valor de R$ 35.817,65, e
sua utilização para quitação por compensação de débitos apurados pelo contribuinte
(fls. 2 e 7/8).
A análise do direito creditório foi realizada a partir do detalhamento das
parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP n°
20327.35965.171005.1.3.02-7537. De acordo com o despacho decisório, o crédito
reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo
sujeito passivo, razão pela qual se concluiu pela não homologação de parte das
compensações declaradas.
As parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP foram
assim confirmadas:
(...)
Tendo em vista que, no período, a interessada não apurou IRPJ devido, o
reconhecimento do direito creditório correspondeu ao valor exato das parcelas de
composição do crédito confirmadas.
No documento intitulado "PER/DCOMP Despacho Decisório - Análise de
Crédito", que é parte integrante do despacho emitido, vê-se ser a razão para não
confirmação das parcelas:
(...)
Cientificado do Despacho Decisório em 31/05/2010, conforme documento de fl.
38, o sujeito passivo protocolou, em 29/06/2010, a Manifestação de Inconformidade
de fls. 3 a 5 e documentação que considera suficiente para comprovar as suas
alegações.
Informa que:
3. A empresa, na data de 19 de abril de 2010, foi intimada a apresentar
Comprovante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, inclusive de aplicações
financeiras, do 4o trimestre do ano-calendário de 2003.
4.
Na data de 30 de abril de 2010, a impugnante apresentou os
comprovantes solicitados, bem como cópia do recibo de entrega da DIPJ 2004/2003,
fichas 12A e 53 (ANEXO 04), comprovando que as retenções do Imposto de Renda,
que geraram o credito que foi compensado, originaram-se das seguintes operações:
-
Nota de negociação de Títulos n° 707.329, do Banco Sudameris Brasil
S/A, com Imposto de renda retido na fonte de R$ 23.610.71, com vencimento em 18
de agosto de 2003;
-
Rendimentos a prazo fixo, do Bianco Sudameris Brasil S/A, com Imposto
retido na fonte no valor de R$ 4,959.90;
-
Rendimento a prazo fixo, do Banco do Brasil S/A, com imposto retido na
fonte no valor de R$ 2.390,38.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.038 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.904232/2010-81

5.
Logo, apesar da retenção do Imposto de Renda ter sido feita quando do
resgate da aplicação, a empresa somente recebeu os Comprovantes no final do ano de
2003, sendo que aproveitou referidos valores no último trimestre do ano.
6.
Contudo, pelo entendimento da Receita Federal, a empresa deveria ter
aproveitado os créditos nos trimestres correspondentes ao resgate da operação. Porém,
com esse procedimento não se pode concordar, uma vez que antes do final do
exercício a empresa sequer tinha recebido os comprovantes de pagamento das
Instituições financeiras.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/BHE,
conforme acórdão n. 02-91.396, às e-fl. 42.
Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 76, no qual
combate a decisão da DRJ mediante fundamentos de fato e de direito já expostos anteriormente
na Manifestação de Inconformidade, acrescentando outros argumentos a seguir sintetizados.
Relata que “A retenção do imposto de renda de aplicações financeiras é regulada
pela Lei n° 7.751” e que “É incontroversa a origem do crédito tributário que a Recorrente, possui
junto ao Fisco decorrente da retenção do imposto de renda das aplicações financeiras realizadas
no ano de 2003”.
Registra que “...A possibilidade de restituição e compensação de tributos e
contribuições, duas modalidades que o contribuinte tem a seu alcance para utilização de créditos
tributários, está disciplinada no artigo 73 e seguintes da Lei n° 9.430/96”.
Sustenta que “No presente caso, apesar do IRRF ter sido retido quando do resgate
da operação, apenas ao final do ano de 2003 recebeu os comprovantes das instituições
financeiras”.
Afirma que “...não há nenhuma disposição legal que determine que o
aproveitamento de créditos tributários decorrentes da retenção de Imposto de Renda Retido na
Fonte de aplicações financeiras tenha que ser realizados nos trimestres correspondentes ao
resgate da operação” e que “O único requisito legal para a sua utilização é que o contribuinte a
exerça antes do decurso do prazo prescricional de 5 (cinco) anos determinado por lei”.
Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.
É o relatório do necessário

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017, e de acordo com a Portaria CARF no
146, de 12 de dezembro de 2018, que estende, temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a
competência para processar e julgar recursos que versem sobre aplicação da legislação relativa
ao IRRF e respectivas penalidades pelo descumprimento de obrigação acessória, quando o
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.038 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.904232/2010-81

requerente do direito creditório ou o sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive
quando o litígio envolver esse tributo e outras matérias que se incluam na competência das
demais Seções.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos
de admissibilidade, motivo por que conheço-o integralmente.

Mérito
Para bem compreender o caso concreto, é necessário, primeiramente, delimitar a
extensão desta lide administrativa.
Neste sentido, vejo que o acórdão recorrido, ao negar provimento ao pleito do ora
Recorrente, lastreou-se nos seguintes fundamentos:
A documentação anexada pela interessada ao processo atende às condições
determinadas pela legislação. Por ela, comprovam-se retenções na fonte de
responsabilidade do Sudameris efetuadas no período de janeiro a agosto de 2003, que
somam o valor exato não confirmado no despacho decisório (fls. 28/30).
Não há, na documentação anexada ao processo, qualquer evidência de
descumprimento, por parte do Sudameris, dos prazos estabelecidos nas normas que
regulam a matéria. Ainda que tal tenha ocorrido, como afirma a interessada, caberia a
ela cobrar da instituição financeira o correto cumprimento da legislação. Ainda, não há
dúvidas de que, quando da entrega da DIPJ/2004, já no ano seguinte, a interessada
tinha pleno conhecimento das retenções na fonte e dos períodos a que se referiam.
De acordo com as normas transcritas acima, é em cada período trimestral que as
retenções poderiam ser consideradas como antecipação do imposto devido. Não há, na
legislação de regência da matéria, dispositivos que deem permissão para que o
contribuinte faça opção pelo período em que pretende aproveitar a retenção.
A interpretação da legislação conduz à admissão de um único procedimento: o
aproveitamento da retenção, caracterizada como antecipação, deve ocorrer no período
em que foi realizada, em data anterior à consolidação do fato gerador do tributo
correspondente. Caso contrário, estaríamos diante da absurda hipótese de uma
antecipação ser posterior à apuração do tributo. Ora, antecipação, a própria palavra
deixa evidente, é antes.
Portanto, entendo que a autoridade fiscal, no despacho decisório, já confirmou o
valor da parcela passível de utilização como antecipação a título de retenção na fonte
no 4° trimestre de 2003, correspondente àquela sob responsabilidade do Banco do
Brasil, efetuada em dezembro/2003, conforme comprovante de fl. 31.
Da leitura do texto destacado, observa-se que os valores das retenções foram
confirmadas pelo acórdão recorrido, que, entretanto, não reconheceu o direito a dedutibilidade
delas na apuração do resultado tributável pretendido pelo Recorrente, ao argumento de que as
retenções, enquanto consideradas como antecipação do imposto devido, só poderiam ser
aproveitadas no período trimestral correspondente em que realizadas.
Em suas razões de defesa, o Recorrente sustenta, em suma, que inexiste
disposição legal que determine que o aproveitamento de créditos de IRRF de aplicações
financeiras tenha que ser realizado nos trimestres correspondentes ao resgate da operação.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.038 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.904232/2010-81

A controvérsia instalada é, portanto, de natureza eminentemente jurídica:
identificar se a legislação tributária autoriza a dedução do IRRF em período-base de apuração do
lucro tributável posterior ao de sua geração.
O regime de tributação de rendimentos decorrente de Aplicações Financeiras de
Renda Fixa - Pessoa Jurídica é regulado pelos artigos 770, §§ 2o e 3o; e 773 do decreto
3000/1999, reproduzidos, respectivamente, na sequência, com os destaques deste relator que
interessam à solução da lide:
Art. 770. Os rendimentos auferidos em qualquer aplicação ou operação financeira de
renda fixa ou de renda variável sujeitam-se à incidência do imposto na fonte, mesmo no
caso das operações de cobertura hedge, realizadas por meio de operações de swap e
outras, nos mercados de derivativos (Lei no 9.779, de 1999, art. 5o).
§ 1o (...)
§ 2o Os rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa e de renda variável e os
ganhos líquidos (Lei no 8.981, de 1995, art. 76, § 2o, Lei no 9.317, de 1996, art. 3o, e Lei
no 9.430, de 1996, art. 51):
I - integrarão o lucro real, presumido ou arbitrado;
II – (...)
§ 3o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou arbitrado:
I – (...)
Art. 773. O imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa e de renda variável ou pago sobre os ganhos líquidos mensais
será (Lei no 8.981, de 1995, art. 76, incisos I e II, Lei no 9.317, de 1996, art. 3o, § 3o, e
Lei no 9.430, de 1996, art. 51):
I - deduzido do devido no encerramento de cada período de apuração ou na data da
extinção, no caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real, presumido ou
arbitrado;
II – (...)
Parágrafo único. (...)
Como se observa dos trechos destacados, a legislação tributária determina que, no
caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o IRRF sobre os rendimentos de
aplicações financeiras de renda fixa será deduzido no encerramento de cada período de apuração.
Por outro lado, o artigo 231 do mesmo decreto prescreve que o IRRF pode ser
deduzido do imposto de renda devido, desde que as receitas correspondentes à retenção sejam
computadas na apuração do Lucro Real:
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado,
a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I- dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os respectivos limites, bem
assim o disposto no art. 543;
II- dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no lucro
da exploração;
III- do imposto pago ou retido na fonte. incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real.
IV- do imposto pago na forma dos arts. 222 a 230.
A propósito do tema, o seguinte acórdão (no 1002-000.879) exarado por esta 2a
Turma Extraordinária na sessão de 10 de outubro de 2019:
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.038 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.904232/2010-81

Nesse quadro, e considerando que o artigo 170 do CTN1 exige para o
reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado seja dotado dos
requisitos de liquidez e certeza - atributos efetivamente não comprovados no presente recurso -, é
de se indeferir o pleito do Recorrente.

Dispositivo
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

1 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.038 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.904232/2010-81

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital